Tribunal: TJPA
Processo: 0801787-62.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801787-62.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: LUCIA HELENA RIBEIRO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RATEIO DE PRECATÓRIO FUNDEF. PROFESSORA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE TEMPO MÍNIMO DE EXERCÍCIO. DIREITO AO RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a apelação, mantendo sentença que determinou a inclusão da autora, professora temporária, no rateio proporcional dos valores do precatório do FUNDEF, referente ao exercício de 01/03/2005 a 31/12/2005, afastando exigência de tempo mínimo de um ano imposta por legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de habilitação administrativa tempestiva impede o reconhecimento judicial do direito ao rateio do precatório do FUNDEF;

(ii) é legítima a exigência de tempo mínimo de um ano de efetivo exercício, imposta por legislação municipal, como condição para participação no rateio;

(iii) o vínculo temporário da autora no magistério municipal permite sua inclusão proporcional no rateio do FUNDEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, com redação dada pela Lei nº 14.325/2022, assegura o direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério em efetivo exercício no período de repasses a menor, inclusive sob vínculo temporário, sem exigência de tempo mínimo.

4. A imposição de requisito temporal mínimo por lei municipal extrapola os limites da competência local e contraria norma federal específica sobre a destinação da verba.

5. A ausência de habilitação administrativa não impede o acesso ao Poder Judiciário, conforme art. 5º, XXXV, da CF/88.

6. Comprovado o efetivo exercício da autora como professora na rede municipal no período legalmente previsto, faz jus ao recebimento proporcional do rateio.

7. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o direito ao rateio proporcional, mesmo sem habilitação administrativa prévia, em caso de efetivo exercício no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O profissional do magistério da educação básica, mesmo sob vínculo temporário, faz jus ao rateio proporcional dos recursos do precatório do FUNDEF, desde que comprove efetivo exercício no período de repasses a menor.

2. A ausência de habilitação administrativa prévia não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono, nem afasta o interesse de agir ou a legitimidade ativa.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0801787-62.2022.8.14.0012, interposto pelo Município De Cametá, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação anteriormente interposto.

Inicialmente, cumpre registrar que a presente demanda teve início com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Lúcia Helena Ribeiro Pinto, professora que afirmou ter exercido função de magistério na rede municipal de ensino de Cametá.

Alegou que, ao requerer sua inclusão no rateio dos valores oriundos do precatório do FUNDEF, referentes aos repasses a menor do período de 1998 a 2006, teve seu pedido indeferido pela Comissão do Precatório do Município sob o fundamento de não ter completado o tempo mínimo de um ano de exercício, conforme previsto na Lei Municipal nº 396/2022.

Requereu sua inclusão no rateio e a reserva da cota-parte correspondente, com fundamento na Lei Federal nº 14.325/2022.

Posteriormente, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela provisória concedida e condenando o Município de Cametá a incluir a autora no rateio do abono FUNDEF, nos termos da Lei Federal nº 14.325/2022, afastando a exigência municipal de tempo mínimo de exercício.

Inconformado, o Município interpôs recurso de Apelação, reiterando a validade das normas municipais, alegando a ausência de habilitação administrativa tempestiva pela autora, bem como a necessidade de observância dos critérios estabelecidos pela Comissão do Precatório.

A decisão monocrática, proferida sob minha relatoria, conheceu do recurso de Apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a sentença, pois não teria enfrentado de forma adequada as teses apresentadas na Apelação.

Sustenta que a autora não se habilitou administrativamente dentro do prazo previsto no edital do Município, o que configuraria falta de interesse de agir e impossibilidade de se beneficiar do rateio.

Afirma, ainda, que a decisão agravada deixou de observar que as normas municipais, Lei nº 371/2021 e Lei nº 396/2022, são específicas para regulamentar o pagamento dos precatórios no âmbito municipal, e que a imposição de critério temporal mínimo de um ano para o recebimento do abono FUNDEF estaria dentro da competência do Município.

Prossegue argumentando que, embora a autora tenha trabalhado como professora temporária, o curto período de exercício não atenderia aos requisitos legais, sendo inviável sua inclusão na lista de beneficiários do rateio, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e excluir a agravada do rateio das verbas do FUNDEF, reconhecendo a validade do critério temporal mínimo estabelecido pela legislação municipal.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou preliminarmente a deserção do recurso de Agravo Interno, pela ausência de recolhimento das custas recursais, invocando o art. 33, §10, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Aduziu, ainda, que restou comprovado nos autos que atuou como profissional do magistério no período de 01/03/2005 a 31/12/2005, que se enquadra nas hipóteses do art. 47-A, §1º, I da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, fazendo jus ao rateio proporcional.

Argumentou que a ausência de habilitação administrativa tempestiva não impede a apreciação judicial do direito, em respeito ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assegura o livre acesso à justiça.

Defendeu, assim, a manutenção da decisão monocrática e da sentença que reconheceu seu direito ao recebimento proporcional do abono FUNDEF.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação.

A insurgência da parte Agravante, Município de Cametá, dirige-se contra a decisão que manteve a sentença de procedência em favor da parte autora, reconhecendo-lhe o direito de participação proporcional no rateio das verbas do precatório oriundo do FUNDEF, correspondente ao período de 01/03/2005 a 31/12/2005.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a autora não teria se habilitado no prazo previsto pelo edital, que não teria direito ao recebimento por não atingir o tempo mínimo de um ano de efetivo exercício exigido pela legislação municipal, assim, a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pleito da autora.

Inicialmente, é importante esclarecer que o ponto central da controvérsia reside na possibilidade de servidor temporário, com tempo inferior a um ano de exercício, participar do rateio das verbas oriundas dos precatórios do FUNDEF, à luz da legislação federal, em especial da Lei nº 14.325/2022, que alterou o art. 47-A da Lei nº 14.113/2020.

Dispõe o referido artigo:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.”

Como se vê, a legislação federal não estabelece tempo mínimo de serviço como requisito para o rateio, sendo a proporcionalidade ao tempo efetivamente trabalhado o único critério legalmente previsto.

Assim, qualquer norma infralegal, inclusive lei municipal, que imponha exigência não contida na norma federal extrapola os limites de sua competência, devendo ser afastada.

O Município Agravante insiste na validade da Lei Municipal nº 396/2022, que fixou o tempo mínimo de um ano de exercício para fins de rateio.

Todavia, referida norma não pode prevalecer frente à hierarquia normativa, pois matéria relacionada à aplicação de verba federal deve observar a legislação da União.

Além disso, sob a alegada ausência de habilitação a Constituição também assegura, no art. 5º, XXXV:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Logo, a alegação do Agravante de que a ausência de habilitação no prazo administrativo previsto em edital impediria a judicialização da demanda não se sustenta, pois o Poder Judiciário tem o dever de apreciar qualquer lesão a direito.

Além disso, restou comprovado que a parte autora exerceu função de professora no período em que houve repasses a menor do FUNDEF, cumprindo, assim, os requisitos legais para o recebimento proporcional da verba.

Importa registrar que esta E. Corte possui jurisprudência consolidade nesse sentido.

Vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PRECATÓRIO FUNDEF. PROFESSORA TEMPORÁRIA EM EFETIVO EXERCÍCIO. DIREITO AO RATEIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Indenização Substitutiva do Precatório FUNDEF, proposta por professora temporária, para condenar o ente municipal ao pagamento proporcional dos valores do precatório, relativos ao período de efetivo exercício da autora entre 01/03/2005 e 30/11/2006, conforme previsto em legislação federal e municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de habilitação da autora em edital municipal para rateio do precatório do FUNDEF impede o reconhecimento judicial de seu direito ao abono;

(ii) a condição de professora temporária em efetivo exercício durante o período de repasses a menor confere à autora o direito à indenização proporcional;

(iii) o pagamento do abono, após rateio já realizado, afrontaria o ato jurídico perfeito;

(iv) há preclusão administrativa ou ausência de interesse de agir por ausência de requerimento prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, assegura o direito ao rateio dos recursos do FUNDEF aos profissionais do magistério em efetivo exercício, inclusive sob vínculo temporário.

4. O art. 5º, XXXV, da CF/88 garante o acesso à jurisdição independentemente de habilitação prévia em procedimento administrativo, não sendo causa de ilegitimidade ativa ou inépcia da inicial.

5. A documentação acostada aos autos comprova o efetivo exercício da autora como professora entre 01/03/2005 e 30/11/2006, enquadrando-a na legislação aplicável.

6. O argumento de que os recursos foram integralmente rateados administrativamente não prevalece ante o direito subjetivo reconhecido judicialmente, sendo incabível enriquecimento sem causa por parte do Município.

7. Precedentes do TJPA firmam entendimento no sentido de garantir o abono a servidores temporários que comprovem efetivo exercício na educação básica no período de repasses a menor do FUNDEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O profissional do magistério da educação básica, ainda que com vínculo temporário, faz jus ao rateio proporcional dos recursos do precatório do FUNDEF, desde que comprove efetivo exercício no período de repasses a menor. 2. A ausência de habilitação administrativa prévia não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono, nem afasta o interesse de agir ou a legitimidade ativa.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803250-39.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO AO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo o direito de professora estadual cedida ao rateio dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, em razão da atuação comprovada no magistério municipal durante o período correspondente.

2. A controvérsia consiste em: (i) determinar se a ausência de habilitação no edital de chamamento público exclui o direito ao rateio; e (ii) verificar se a autora comprova atuação efetiva no magistério municipal durante o período de competência dos fundos.

3. A ausência de habilitação formal não afasta o direito do servidor público ao rateio quando comprovada a atuação no magistério municipal, respeitando os princípios da isonomia e da valorização dos profissionais da educação.

4. O vínculo efetivo com o magistério municipal e a atuação direta no período de competência dos precatórios são critérios imprescindíveis para assegurar o direito ao benefício.

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 14.113/2020, art. 47-A, § 1º, I (incluído pela Lei 14.325/2022).

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.04.2024.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0802209-37.2022.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2025)

No que diz respeito à alegação de necessidade de uniformização jurisprudencial por meio de IRDR, não há razão para acolhimento.

Como visto, a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme precedentes reiterados das Turmas de Direito Público, e não há demonstração de divergência relevante entre julgados, tampouco de risco à isonomia ou à segurança jurídica.

Por fim, a decisão agravada foi devidamente fundamentada, com clara aplicação da legislação federal, observância à jurisprudência consolidada e respeito aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e livre acesso à justiça.

Não há, pois, qualquer vício que autorize sua reforma.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, [data de registro do sistema]

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2025